Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Autos no 0735933-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas Agravada: Valdete Generoso Garcia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Antônio Rodrigues Viegas contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715292-95.2022.8.07.0016. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso (Id. 44971441). O demandante interpôs embargos de declaração (Id. 44971441), pois o acórdão recorrido teria incorrido em obscuridade em relação à tese suscitada nas razões do agravo de instrumento, notadamente a respeito da possibilidade de penhora por outros meios com a finalidade de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado pela recorrida. Os embargos foram providos (Id. 48110607). A agravada informou (Id. 49868558) que a intimação para apresentação de contrarrazões não foi publicada em nome dos advogados especificamente por ela indicados, Maria Bernadete Teixeira, OAB-DF 8654, Vinícius Rowan Teixeira Moura, OAB-DF 36.995 e Rogério da Veiga de Meneses OAB-DF 46.195, de acordo com requerimento formulado nos autos do processo de origem aos 5 de setembro de 2022 (Id. 135846511). Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da publicação procedida em nome dos advogados Fabiano Euripedes de Sousa e Francisco de Assis Jesus, bem como do julgamento que a sucedeu, com a subsequente restituição do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso. É a breve exposição. Decido. Convém ressaltar, inicialmente, que de acordo com as regras previstas pela Lei no 11419/2006 as intimações serão procedidas por meio eletrônico. Com efeito, para tanto, será considerado intimado por meio da respectiva consulta eletrônica, senão vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (Ressalvam-se os grifos). De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, em regra, deve ser declarada a nulidade da intimação procedida em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos o instrumento do mandato ou substabelecimento. No caso em deslinde a recorrida demonstrou haver formulado o requerimento de publicação exclusiva em nome dos advogados Maria Bernadete Teixeira, Vinícius Rowan Teixeira Moura e Rogério da Veiga de Meneses (Id. 135846511 dos autos do processo de origem), razão pela qual afirma que deve ser declarada a nulidade da publicação efetuada em nome dos advogados Fabiano Euripedes de Sousa e Francisco de Assis Jesus. A esse respeito, aliás, convém examinar a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1416618 RS 2013/0369304-8, Relator: Ministro Marco Buzzi, Órgão julgador: 4a Turma, Data da Decisão: 6/5/2014) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre, no entanto, que no presente caso não houve prejuízo evidente à parte agravada. Atente-se, a propósito, à regra prevista no art. 43 do anexo do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, ademais, que, de acordo com a “aba acesso de terceiros” do sistema eletrônico de acompanhamento de processos mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, o advogado Rogério da Veiga Meneses acessou os presentes autos aos 29 de janeiro de 2022. De igual modo, a advogada Maria Bernadete Teixeira acessou os autos aos 23 de maio de 2023, ou seja, antes do julgamento dos aludidos embargos de declaração procedido pela Egrégia 2a Turma Cível. No entanto, nenhum dos ilustres patronos da agravada trouxe a exame a alegada invalidade da publicação antes da deliberação, pela Turma Cível, a respeito dos embargos de declaração, razão pela qual, diante da regra prevista no art. 278, caput, do CPC, o presente caso é de preclusão. Convém destacar ainda que no requerimento formulado pela agravada, para que as publicações fossem procedidas exclusivamente em nome dos advogados indicados, não consta o número dos presentes autos. A esse respeito observam-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. ARTIGO 798, I, B, DO CPC. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEPREJUÍZO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. ARTIGO 283, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 798, inciso I, b, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. 2. Entretanto, a Lei Processual Civil, em seu artigo 283, parágrafo único, privilegia o princípio da economia processual, da celeridade, primando pela decretação da nulidade apenas quando houver prejuízo efetivo à defesa da parte. 3. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte, e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, em respeito ao artigo 283 do Código de Processo Civil e ao brocardo pasdenullitésansgrief. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093384, 07009385520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 08/025/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.NULIDADEDA PLANILHA DE DÉBITO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PASDENULLITÉSANSGRIEF. INOCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tendo o agravante acorrido aos autos para manifestação acerca do pagamento espontâneo da obrigação ou mesmo para oferecimento de proposta de parcelamento do débito, não há que se falar, portanto, na ocorrência de qualquer nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. Da mesma forma, não demonstrado qualquer prejuízo a ele diante a alegada omissão, cediço que sem efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1060703, 07120903720178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, além da ocorrência da preclusão anteriormente anotada, as alegações articuladas pela agravada não revelam a ocorrência de prejuízo processual, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade dos atos processuais aludidos. A esse respeito observem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 2. Não acarreta prejuízo a não publicação em nome do advogado de despachos de mero expediente que não impuseram qualquer conduta à agravante e contra os quais a parte não poderia recorrer. 3. Somente a partir da intimação pessoal é que tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o imóvel seja voluntariamente desocupado (Lei 8.245/91), inexistindo prejuízo pela não publicação da ordem de expedição do mandado. 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - In casu, conquanto a parte autora alegue que não houve publicação do comando judicial, em se tratando de processo eletrônico as intimações ocorrem também eletronicamente, nos moldes do art. 5o, da Lei 11.419/06. Registrado o acesso e ciência eletrônica, descabe a pretensão para que o prazo inicie partir da publicação via Dj-e. 2 - Intimada a recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1121718, 07035337020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada”. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA POSTERIOR A CIÊNCIA DO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO. LEI 11.419/06. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AVIAMENTO DE RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico - PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos. 2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). 3. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219). 4. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o). 5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação não conhecida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime”. (Acórdão 1141752, 07027498120178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 21/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações indefiro o requerimento de declaração de nulidade formulado pela agravada. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator